Tribunal: TJDFT
Processo: 0737085-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737085-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELIMAR NUNES DE SOUSA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, CORONEL ALESSANDRO MARCO ALENCAR ALVES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NELIMAR NUNES DE SOUSA tendo por objeto a r. decisão (ID 19098975 - Pág. 2 ou ID 70925596 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Auditoria Militar nos autos do mandado de segurança cível no 0733647-27.2020.8.07.0016. Transcrevo a r. decisão agravada proferida em 27/08/2020: “Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por NELIMAR NUNES DE SOUSA contra ato do PRESIDENTE DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO da PMDF – Coronel QOPM ALESSANDRO MARCO ALENCAR ALVES e PMDF, com a finalidade de suspender imediatamente o Conselho de Justificação no 00054-00048305/2020-65 (id 70898096). Para tanto, aduz na inicial que o Conselho não adota as medidas sanitárias para se evitar a proliferação do coronavírus. Ademais, afirma fazer parte do grupo de risco, por ter hipertensão crônica. Ao final, requer a concessão de liminar para suspender o referido Conselho enquanto perdurar os efeitos da pandemia do Covid-19. É relatório. DECIDO. As imagens trazidas pelo impetrante demonstram que o Conselho de Justificação não está adotando as medidas sanitárias determinadas em Decreto Distrital para se evitar a proliferação do Covid-19. Contudo, não vejo fundamento para a concessão da liminar pleiteada. Em tempo, a fim de resguardar a saúde do impetrante, de seu advogado e dos integrantes do Conselho de Justificação, DETERMINO à PMDF que observe as medidas sanitárias pertinentes, especialmente uso de máscara e distanciamento pessoal, em todos os atos presenciais a serem praticados no curso do Conselho de Justificação no 00054-00048305/2020-65 enquanto perdurar os efeitos da pandemia do Covid-19, sob pena de ser determinada a suspensão do procedimento. Com tais considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada” (ID 19098975 - Pág. 2 ou ID 70925596 - Pág. 1). Posteriormente, em 9 de setembro de 2020, o ilustre Juízo a quo deferiu parcialmente a liminar pleiteada "para determinar o sobrestamento do Conselho de Disciplina no 00054-00048305/2020-65, ao menos até a manifestação da Procuradoria do Distrito Federal e do Ministério Público, este último apenas se entender pertinente sua intervenção no feito" (ID 71800028) O presente agravo veio concluso para elaboração de voto. É o relatório. Em consulta ao andamento do processo original, constato que o ilustre Juízo da Vara de Auditoria Militar, em 06/10/2020, proferiu sentença nos autos do mandado de segurança cível no 0733647-27.2020.8.07.0016. Transcrevo a parte dispositiva da r. sentença: "Diante do exposto, REVOGO a liminar deferida (ID 71800028), possibilitando a continuidade das atividades do Conselho de Justificação no 00054-00048305/2020-65, bem como JULGO PREJUDICADO o presente writ, por perda do objeto, uma vez que a Autoridade Coatora corrigiu a situação apresentada pelo impetrante, com a adoção das medidas sanitárias pertinentes para se evitar a proliferação do coronavírus" (ID 73951802). Nessas circunstâncias, a superveniência da sentença no processo principal conduz à perda do objeto do agravo de instrumento não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 02 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator